Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELO CLIENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM. PROPORCIONALIDDE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Portanto, constatando-se que o Banco réu figura na relação jurídica de direito material exposta na inicial, deve ser reconhecida a sua legitimidade para litigar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 STJ).
4. Na hipótese, cabia ao Banco réu comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, as provas apresentadas não são aptas a corroborar suas alegações. Porquanto não comprovou a entrega do cartão ao autor e tampouco juntou aos autos quaisquer indicativos de que o autor efetivamente incorreu nas despesas efetuadas por meio do cartão de crédito e do valor debitado diretamente em sua conta corrente.
5. Correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional para a compensação do dano.
7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.